Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717154-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZA MARIA DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Eliza Maria dos Santos Pinto pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alega haver impossibilidade de adimplemento, em razão do valor exorbitante que as parcelas atingiram após a pandemia de COVID-19. Inconformada, a agravante narra que opôs exceção de pré-executividade com a finalidade de declarar a abusividade de cláusula contratual em contrato de consórcio que prevê a atualização do saldo devedor com base no valor do bem novo, haja vista a onerosidade excessiva imposta após a pandemia da COVID-19, evento extraordinário e imprevisível. Alega que antes do evento pandêmico, adimpliu regularmente vinte e quatro (24) parcelas do contrato, cujo valor mensal era de R$664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais), que, após a pandemia, saltou para quase R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), o dobro do montante mensal que havia sido estipulado no contrato. Sustenta que, com a pandemia, houve o significativo aumento do bem de referência (o que resultou no excessivo aumento do valor das parcelas contratuais e ocorreu drástica redução de sua renda, uma vez que é profissional autônoma (cozinheira). Requer o provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade. Pugna, ainda, pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, em razão da eminente expropriação de bens da parte agravante. No entanto, com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não o socorre. Isto porque, o excesso de execução decorrente de abusividade de cláusula contratual e incapacidade de inadimplência devem ser alegados em embargos de execução, como não o fez, precluiu o direito da parte de fazê-lo. Além disso, cabe ressaltar que não se pode alegar nulidade contratual e excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, por não ser o meio adequado para tanto. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator